Tribunal: TJBA
Processo: 8033984-13.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033984-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JEFERSON NASCIMENTO BOMFIM e outros

Advogado(s): ANTONIO FERNANDES NEVES JUNIOR

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL ABANDONADO.
NÃO CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, posteriormente convertido em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

2. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em razão de alegada violação de domicílio, ao argumento de que os policiais militares ingressaram ilegalmente em imóvel vinculado ao paciente, bem como requer a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Consta dos autos que o paciente, ao perceber a aproximação da guarnição policial, demonstrou nervosismo e descartou um aparelho celular e a chave de imóvel próximo. Os policiais localizaram a chave e ingressaram em estrutura descrita como imóvel abandonado, onde foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão e anotações relacionadas à comercialização ilícita de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a alegação de nulidade das provas por violação de domicílio pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, diante da necessidade de exame aprofundado do contexto fático-probatório; e
(ii)
saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, especialmente quanto à garantia da ordem pública e ao risco concreto de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A controvérsia acerca da legalidade do ingresso policial no imóvel demanda análise aprofundada de fatos e provas, especialmente para definir se o local possuía natureza de residência habitada, se efetivamente era abandonado e se houve descarte voluntário da chave pelo paciente. Tal providência é incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que o habeas corpus não admite dilação probatória nem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sobretudo quando há conflito de versões entre os agentes públicos e a defesa.

7. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos indicativos da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos autos de apreensão, laudos periciais de constatação de maconha e cocaína e depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência.

8. O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta da conduta, revelada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, pela apreensão de instrumentos voltados à traficância e pelo histórico criminal do paciente, que responde a outras ações penais pelo delito de tráfico de drogas, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva.

9. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e a reiteração criminosa constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da concreta periculosidade do agente e da evidenciada dedicação à atividade criminosa relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem denegada, mantendo-se integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Tese
s
de julgamento:

“1. A discussão acerca da legalidade do ingresso policial em imóvel supostamente abandonado, quando dependente de exame aprofundado de fatos e provas, não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus.

2. A gravidade concreta do tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, associada à reiteração delitiva específica, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 157, 226, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 238.352 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 04.04.2024; STF, HC 245.664 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 21.10.2024; STJ, RHC 111.793/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 27.08.2019; TJBA, HC nº 8015103-61.2021.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, 2ª Câmara Criminal, j. 05.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8033984-13.2026
.8.05.0000
, em que figuram, como impetrante o advogado Antonio Fernandes Neves Junior, OAB/BA. 32.715, em favor de
JEFERSON NASCIMENTO BOMFIM
, apontando como autoridade o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
o Habeas Corpus e, nesta extensão
DENEGAR A ORDEM
, mantendo integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06